Tribunal: TJPA
Processo: 0018472-29.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. VALOR DEPOIMENTO DA VÃTIMA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE FURTO POR ARREBATAMENTO. INVIABILIDADE. TIPO PENAL DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADO COM A GRAVE AMEAÃA Ã VÃTIMA. CRIME DE ROUBO CONSUMADO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÃÃO DOS VETORES JUDICIAIS E REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. PENA DE MULTA EXCESSIVA. PROCEDÃNCIA. ALTERAÃÃO PARA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. INCABÃVEL. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. As provas dos autos sÃ£o suficientes a sustentar o decreto condenatÃ3rio, dando especial relevÃ¢ncia Ã declaraÃ§Ã£o da vÃtima, que confirmou a grave ameaÃ§a sofrida, sendo incabÃvel a sÃºplica absolutÃ3ria e o pedido de desclassificaÃ§Ã£o do delito de roubo para furto por arrebatamento. 2. A consumaÃ§Ã£o do crime de roubo Ã© inequÃvoca, posto que houve a inversÃ£o da posse da res furtiva, mesmo com a imediata perseguiÃ§Ã£o e prisÃ£o do acusado. âA jurisprudÃªncia deste SodalÃcio se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira SeÃ§Ã£o, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere Ã consumaÃ§Ã£o do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse nÃ£o seja de forma mansa e pacÃfica, nÃ£o sendo necessÃ¡rio que o objeto subtraÃdo saia da esfera de vigilÃ¢ncia da vÃtima. 3. Enunciado n.Âº 582 da SÃºmula deste Superior Tribunal de JustiÃ§a: âConsuma-se o crime de roubo com a inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, sendo prescindÃvel a posse mansa e pacÃfica ou desvigiadaââ. (STJ - REsp: 1704976 SP 2017/0265968-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de PublicaÃ§Ã£o: DJe 26/09/2018).3. O depoimento da vÃtima Ã© contundente quanto Ã participaÃ§Ã£o de vÃ¡rios indivÃduos durante a prÃ¡tica criminosa, sendo inafastÃ¡vel, no caso em comento, a aplicaÃ§Ã£o da majorante do concurso de pessoas.4. Deve ser reduzida a pena-base cominada acima do mÃnimo legal, bem como a pena de multa aplicada de forma desproporcional, diante da revaloraÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais como favorÃ¡veis ou neutras ao recorrente.5. Ã incabÃvel a alteraÃ§Ã£o do regime de cumprimento de pena para o aberto, consoante disposto no art. 33, parÃ¡grafo 2Âº, âbâ do CÃ3digo Penal.6. Considerando a pena cominada ao apelante superior Ã 04 (quatro) anos de reclusÃ£o, nÃ£o pode ser substituÃda a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, a teor do art. 44 do CÃ3digo Penal.7. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0018472-29.2012.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: JORBEN BRUNO MATOS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO ANTÔNIO QUARESMA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des.
ora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. VALOR DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO POR ARREBATAMENTO. INVIABILIDADE. TIPO PENAL DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADO COM A GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. CRIME DE ROUBO CONSUMADO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA EXCESSIVA. PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO PARA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos são suficientes a sustentar o decreto condenatório, dando especial relevância à declaração da vítima, que confirmou a grave ameaça sofrida, sendo incabível a súplica absolutória e o pedido de desclassificação do delito de roubo para furto por arrebatamento.
2. A consumação do crime de roubo é inequívoca, posto que houve a inversão da posse da
res furtiva,
mesmo com a imediata perseguição e prisão do acusado.
¿A jurisprudência deste Sodalício se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 3. Enunciado n.º 582 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: `Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿¿.
(STJ - REsp: 1704976 SP 2017/0265968-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).
3. O depoimento da vítima é contundente quanto à participação de vários indivíduos durante a prática criminosa, sendo inafastável, no caso em comento, a aplicação da majorante do concurso de pessoas.
4. Deve ser reduzida a pena-base cominada acima do mínimo legal, bem como a pena de multa aplicada de forma desproporcional, diante da revaloração das circunstâncias judiciais como favoráveis ou neutras ao recorrente.
5. É incabível a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, consoante disposto no art. 33, parágrafo 2º, ¿b¿ do Código Penal.
6. Considerando a pena cominada ao apelante superior à 04 (quatro) anos de reclusão, não pode ser substituída a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, a teor do art. 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias trinta e um de maio e nove de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jorben Bruno Matos da Silva
, por intermédio do Defensor Público Antônio Quaresma, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.

Segundo consta na exordial acusatória, o recorrente, acompanhado de mais dois indivíduos não identificados, abordou a vítima Thiago da Cruz Barral e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu-lhe uma bicicleta e um aparelho celular. Após o ocorrido, a polícia militar foi acionada e o apelante foi preso em flagrante.

Nas suas razões recursais, o recorrente defende a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto por arrebatamento, na modalidade tentada, alegando que não foi praticada violência contra a vítima e que não houve a posse mansa dos bens subtraídos.

Pleiteia também o afastamento da majorante do concurso de agentes, aduzindo que não há provas da participação de outros indivíduos na empreitada criminosa.

Sobre a dosimetria da pena, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, em razão da valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Com a redução da pena-base, defende a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto, considerando o art. 33, parágrafo 2º, ¿c¿ do Código Penal, bem como o entendimento preconizado nas Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça, que impedem a aplicação de regime de pena mais gravoso sem motivação idônea.

Ademais, considerando a pena-base no patamar mínimo, defende a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, afirmando estarem preenchidos, no caso dos autos, os requisitos para tal substituição, além de pleitear a redução da pena de multa aplicada ao apelante.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, pleiteando a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da sentença com: 1- o afastamento da majorante do concurso de agentes e aplicação da pena-base no mínimo legal; 2- a desclassificação do crime de roubo para furto; 3- reconhecimento do crime de furto na modalidade tentada; 4- mudança do regime inicial para aberto; 5- substituição da pena por restritiva de direitos; e 6- redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses contidas no apelo, requerendo o seu conhecimento e não provimento.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para reformar
¿a dosimetria na primeira fase, com aplicação da pena-base no mínimo legal; consequente adequação das demais fases da dosimetria e da pena de multa; demais termos da sentença condenatória devem permanecer intocados por ser medida de justiça¿.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, razões pelas quais o conheço.

Em ponto de partida, analiso o pedido de absolvição e
assento não assistir razão ao recorrente.

Não obstante o pedido de absolvição feito na peça recursal não apontar os fundamentos para sua apreciação e nem questionar os depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, entendo que a autoria e materialidade delitivas restaram evidenciadas nos autos, nos termos da sentença condenatória:
¿(...) De antemão, cabe frisar que, a vítima reconheceu o acusado como um dos autores do crime em comento, acrescentando que o mesmo estava com mais dois comparsas. Decerto que referido depoimento, apoiado nos demais elementos de prova produzidos no decorrer da instrução judicial, trazem detalhes importantes para a elucidação da conduta criminosa, devendo receber a devida credibilidade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a palavra da vítima, evidentemente, merece crédito quando em confronto com a do réu, mormente, quando, como no caso em tela, encontre consonância com os demais elementos probatórios angariados aos autos, inexistindo, portanto, motivo para infundada incriminação a inocente (neste sentido: STJ-AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 83.537 - SP - relatora: Ministra Laurita Vaz - 2011/0272202-9, data do julgamento: 27 de março de 2012). Ademais, não há nos autos nenhuma prova concreta capaz de confrontar as versões sustentadas pelas vítimas em seus depoimentos. O ônus probandi, como se sabe, cabe a quem alega, consoante o disposto no art. do , porém, o acusado não produziu nenhuma prova no sentido de desacreditar a versão que a vítima apresentou em Juízo.
Já a testemunha de acusação EDUARDO JONES RIBEIRO DE OLIVEIRA, policial militar, confirmou o conteúdo de suas declarações prestadas durante a fase de inquérito policial, apontando o réu como o autor do crime em comento, mencionando que participou das diligências que resultaram na sua prisão. Relatou, ainda, que ao ser capturado, o réu confessou o delito, sendo que foi reconhecido pela vítima perante a autoridade policial.
(...)Assim, a prova oral amealhada durante a instrução do presente feito revelou que a autoria do crime de roubo imputado ao réu é inconteste, não havendo elementos que possam desacreditar as versões apresentadas pela vítima, e, ainda, pela testemunha de acusação ouvidas em juízo, as quais se mostraram uníssonas e harmônicas entre si, no sentido de que
recai sobre o réu a responsabilidade pelo cometimento do delito narrado na denúncia.
(...)Em suma, compulsando os autos, verifica-se que o acusado agiu com a vontade livre e espontânea de subtrair os pertences da vítima, mediante grave ameaça exercida juntamente com mais dois indivíduos não identificados, sendo o acervo probatório apto a ensejar sua condenação, porquanto estão demonstradas tanto autoria quanto a materialidade do crime de roubo majorado. (...)¿

Nesse sentido, não havendo impugnação quanto aos depoimentos prestados, destaco que as provas produzidas durante a instrução criminal, bem como os elementos informativos do Inquérito Policial, são robustos e suficientes para alicerçar a condenação do recorrente, principalmente considerando o valor do depoimento da vítima, que reconheceu o apelante e presenciou a sua confissão em sede policial. Ademais, os relatos dos policiais são harmônicos e corroboram a narrativa da vítima.

Também não merece prosperar o pleito de desclassificação do delito de roubo para furto por arrebatamento.

Como se vê, a vítima foi firme e segura ao narrar que os meliantes, indicando que estariam armados, exigiram a entrega da bicicleta e do aparelho celular, não pairando dúvida de
que o crime se deu com emprego de grave ameaça à pessoa.

Nesse sentido, deve-se levar em consideração a importância do depoimento da vítima no caso do crime praticado sem a presença de outras testemunhas, sendo a narrativa coesa suficiente para embasar a condenação do recorrente no tipo penal do crime de roubo.

Para Guilherme de Souza Nucci (2016),
"a grave ameaça é o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério. O termo violência, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral. Logo, bastaria mencionar nos tipos, quando fosse o caso, a palavra violência, para se considerar a física e a moral, que é a grave ameaça."

No caso em apreço, o recorrente e seus comparsas ameaçaram a vítima, levando-a a pensar que possuíam uma arma escondida em suas vestes, o que a fez entregar os seus bens sem reagir. A conduta de intimidar e causar temor para subtrair o bem caracteriza o crime de roubo e não de furto por arrebatamento, onde o intuito do agente é exclusivamente subtrair o bem, sem violência ou intimidação.

Nesses termos repousa a jurisprudência pátria:
¿
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há o que se falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto por arrebatamento, quando se verifica nos autos, de forma induvidosa, que houve ameaça, ainda que por meio de gestos, exatamente como ocorreu no caso em apreço.¿
(2020.02679544-10, 215.960, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julg. 01/11/2020, Pub. 01/11/2020).
-------------------------------------------------------------------------------------
¿
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONDUTA QUE INDICA AMEAÇA À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E ARREBATAMENTO DO BEM COM USO DE FORÇA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando suas declarações na delegacia e em juízo se apresentem firmes e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A violência e grave ameaça, para configuração do crime de roubo, é aquela direcionada à pessoa e necessária a inversão da posse do bem subtraído. Não se exige, para tanto, emprego exagerado de força ou mesmo ocorrência de lesão corporal. Assim, a ação do réu que aborda vítima de modo a amedrontá-la e emprega força necessária a obtenção do aparelho celular, configura violência e grave ameaça aptas à caracterização do crime de roubo. 3. Apelo conhecido e desprovido.¿
(TJDTF - Acórdão 1298833. Relator: Desembargador J.J. Costa Carvalho. 1ª Turma Criminal. Julg. 05/11/2020. Pub. 21/11/2020).
-------------------------------------------------------------------------------------
¿(...) Desclassificação para furto por arrebatamento. 1 - Para caracterizar o chamado furto por arrebatamento, exige-se que não haja grave ameaça ou violência e conduta rápida e perspicaz do agente, com o intuito exclusivo de subtrair o bem, sem intimidar a vítima. 2 - A ação consistente em intimidar a vítima, causando-lhe temor, ordenando que ela entregue o celular, caracteriza roubo, e não furto. 3 - Apelação não provida.¿
(TJ-DF 20161310006140 DF 0000600-42.2016.8.07.0017, Relator: Jair Soares, Data de Julgamento: 16/11/2017, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 136/148)

Dessa forma, resta evidente que não há amparo a tese de que o fato se enquadre como furto, conforme sustentado pelo apelante.

Quanto à tese defensiva de que o crime foi cometido na modalidade tentada, considerando que o recorrente foi preso logo em seguida e que não houve posse mansa dos bens subtraídos,
igualmente não deve ser provida
.

Assentou o magistrado
a quo
sobre a consumação do crime de roubo:
¿(...) De outro lado, no que diz respeito à consumação do crime, é cediço que a jurisprudência atual e dominante dispensa, para a consumação do crime de roubo, o critério da saída da coisa da chamada esfera de vigilância da vítima e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da res furtiva, ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata. Adota-se, portanto, a teoria da amotio, em que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída clandestinamente, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. (...)¿

Nesse sentido, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

No mesmo raciocínio, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.

Portanto, em que pese o esforço da defesa, constata-se que houve a subtração de bens da vítima, pois o apelante e seus comparsas consumaram o crime do início ao fim, percorrendo, assim, o
iter criminis
em toda sua extensão, independente da prisão ter acontecido logo em seguida.

Nesse seguimento, colaciono ementa do recente julgado:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. (...)
4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento¿.
(STJ - AgRg no AREsp: 1589938 DF 2019/0288088-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - grifei.

De fato, houve, comprovadamente, a inversão definitiva da posse dos bens da vítima que sequer foram recuperados. Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do roubo consumado.

O pedido de afastamento da majorante do concurso de agentes sob alegação de que não haveria provas da participação dos comparsas ou de que não teria havido contraditório e ampla defesa quanto aos meliantes não identificados
não comporta provimento.

O depoimento da vítima, tanto na fase investigativa, quanto na judicial, enfatiza a participação do recorrente e mais dois comparsas na empreitada criminosa (fl. 05 do IPL). O próprio apelante, em seu depoimento na delegacia, confessou o crime e confirmou a narrativa dos fatos feita pela vítima, relatando como teria se dado a prática criminosa, além de informar que um dos meliantes era conhecido como ¿Orelha¿ (fl. 06 do IPL) e que, após o ocorrido, os três indivíduos se dispersaram, ficando os que fugiram um com o celular e outro com a bicicleta do ofendido.

Assim, restando provada a participação de mais dois indivíduos no crime, a manutenção da majorante do concurso de agentes se impõe, mormente considerando a valia do depoimento da vítima no crime praticado na clandestinidade.

No tocante à dosimetria da pena, após a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal feita pelo magistrado de 1º grau, foram considerados negativos ao recorrente os vetores da culpabilidade e das consequências do crime.

Constato que o vetor da culpabilidade foi equivocadamente negativado em desfavor do apelante, sob a argumentação de que
¿a ação delituosa foi executada dentro da residência das vítimas, circunstância que excede ao enquadramento do tipo penal verificado em condições comuns
¿. Todavia, consoante bem apontado no parecer do Ministério Público, o argumento utilizado pelo magistrado não corresponde aos fatos ora examinados, uma vez que a vítima narrou que o roubo ocorreu na Praça do Marex, em via pública. Assim, não havendo extrema violência ou reprovabilidade social que exceda ao tipo penal, não há fundamentação para considerar a culpabilidade desfavorável ao réu.

Por outro lado, as consequências do crime também não podem ser apontadas como negativas apenas pelo fato dos bens não terem sido recuperados. Tal circunstância judicial diz respeito às consequências ou traumas que a conduta criminosa teria causado à vítima. No caso em tela, não há informação apta a valorar negativamente tal vetor.

Assim, após o ajuste necessário à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, bem como considerando que todos os vetores se mostram positivos ou neutros ao apelante, entendo que a pena-base deveria ser cominada no patamar mínimo, consoante sustentado pela defesa, devendo ser reduzido o
quantum
para
04 (quatro) anos de reclusão.

Da mesma forma, estando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras ao apelante, no meu entender,
a pena de multa aplicada foi excessiva
e se mostra desproporcional à situação econômica do réu,

conforme exposto no apelo, razão pela qual reduzo para
48 (quarenta e oito) dias-multa.

Portanto, tendo como pena-base o
quantum

de 04 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
, passo a análise das demais fases da dosimetria.

Na segunda fase, constato não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, verifico a existência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, prevista no parágrafo 2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal, e considerando a fundamentação já exposta, elevo a pena em 1/3, e torno como concreto e definitivo o montante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Por último, em que pese a redução da pena aplicada,
não assiste razão ao apelante quanto aos pleitos de alteração do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Explico.

A teor do disposto no art. 33, parágrafo 2º, ¿b¿ do Código Penal, deve ser mantido o regime semiaberto fixado ao recorrente no édito condenatório. E, em se tratando de pena restritiva de liberdade superior a 04 (quatro) anos e cometido com grave ameaça, é incabível a substituição da reprimenda por restritiva de direitos.

Em razão do exposto, acompanhando em parte o judicioso parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e dou parcial provimento ao apelo
, para reduzir a pena-base aplicada para o mínimo legal, alterando o
quantum
fixado ao recorrente pelo crime de roubo circunstanciado para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator